Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS. ANS. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE NEOPLASIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos destinados ao tratamento de “neoplasia de mama”.

2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.

3. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. O aumento do prazo para o cumprimento de decisão liminar, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa por descumprimento sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Assim, não subsiste interesse recursal quanto ao ponto. 3.2. As questões não examinadas pela decisão impugnada também não podem ser conhecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

4. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão dos insumos pretendidos no rol estipulado pela ANS.

5. No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da paciente, diante das condições descritas pelo laudo médico. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente.

6. A relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.

7. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento". No caso a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.